Tribunal: TJDFT
Processo: 0797394-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DENÚNCIA. INÉPCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, rejeitou parcialmente a denúncia, na parte em que imputava ao recorrido a prática da conduta prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, no tocante à imputação da prática da conduta descrita no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, a denúncia é inepta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção de vias de fato é a agressão física que não resulta em lesões corporais. O arremesso de objetos contra alguém, segundo a doutrina, é um exemplo de vias de fato.
4. Na fase inquisitorial, a vítima narrou que o recorrido arremesou um vaso de plantas contra ela.
5. A denúncia reproduziu o depoimento da vítima na fase inquisitorial.
6. Para melhor elucidação dos fatos, impõe-se o recebimento da denúncia, com a oitiva judicial da vítima, do ofendido e eventuais testemunhas.
5. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso I; Lei das Contravenções Penais, artigo 21; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.